Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-51.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001405-51.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ALEXANDER ZELESKI - CPF: 032.127.801-18 (IMPETRANTE), Murilo Moura Mesquita (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENTO PEDRO DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.559.100/0001-95 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001405-51.2025.8.11.9005.

Embargante(s):
ALEXANDER ZELESKI.

Embargado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ E BENTO PEDRO DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra decisão de Juizado Especial Cível que rejeitou a nulidade da citação e manteve a penhora de 30% do salário líquido do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a nulidade da citação diante dos documentos apresentados para comprovar a mudança de endereço; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento de conexão com outra ação em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de nulidade da citação e consigna que o contrato de locação apresentado não comprova, por si só, a efetiva e inequívoca desvinculação do endereço anterior.

O mandado de segurança possui objeto delimitado ao ato judicial impugnado, consistente na rejeição da nulidade da citação e na manutenção da penhora, não abrangendo o pedido de reconhecimento de conexão.

O pedido de conexão constitui matéria estranha ao ato apontado como coator e, por isso, não integra o objeto do
mandamus
, inexistindo omissão no acórdão.

A pretensão veiculada nos embargos revela inconformismo com o entendimento adotado, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos aclaratórios, conforme jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A celebração de novo contrato de locação não demonstra, por si só, a inequívoca desvinculação do endereço anterior para fins de nulidade da citação.

3. O mandado de segurança restringe-se ao ato judicial apontado como coator, não abrangendo matéria estranha ao objeto impugnado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexander Zeleski
contra o acórdão proferido pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra decisão do MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

O embargante aponta a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando que:

1) Quanto à nulidade da citação: Alega ter apresentado prova inequívoca da mudança de endereço (contrato de locação datado de 01/10/2024 e comprovantes de viagens por aplicativo nos dias 03 e 04/10/2024), demonstrando que não mais residia no endereço onde foi entregue a citação em 07/10/2024;

2) Quanto à conexão: Sustenta omissão do acórdão em relação ao pedido de reconhecimento de conexão com os autos no 1005142-22.2024.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, que versa sobre rescisão contratual do mesmo negócio jurídico objeto da ação de cobrança.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas contradição e omissão, com a consequente concessão da segurança.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (certidão ID 338114383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

No caso, o embargante alega ter apresentado prova inequívoca da mudança de endereço (contrato de locação datado de 01/10/2024 e comprovantes de viagens por aplicativo nos dias 03 e 04/10/2024), demonstrando que não mais residia no endereço onde foi entregue a citação em 07/10/2024.

O acórdão embargado consignou expressamente:

"(...)
o autor não apresentou documentação que comprovasse a data de sua desvinculação do endereço constante na citação, admitindo, inclusive, ter nele residido
."

E reproduziu o fundamento da decisão de primeiro grau:

"(...)
a existência do contrato de locação
de ID. 198455265,
por si só, não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva mudança de endereço do executado
.

Com efeito, apesar da informada relação contratual, o devedor não demonstrou a inexistência de vínculo com o imóvel em que foi entregue a carta, por ocasião da diligência de citação."

A fundamentação é clara e coerente no sentido de que a celebração de novo contrato de locação não comprova, por si só, o abandono imediato e definitivo do endereço anterior.

Os comprovantes de viagens por aplicativo nos dias 03 e 04/10/2024, embora indiquem a utilização do novo endereço, não excluem a possibilidade de manutenção de vínculo com o endereço anterior.

Ainda, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de reconhecimento de conexão com os autos no 1005142-22.2024.8.11.0041.

No entanto, o mandado de segurança tem objeto específico e delimitado, qual seja, impugnar ato judicial concreto que tenha violado direito líquido e certo. No caso, o ato impugnado foi a decisão que rejeitou a nulidade da citação e manteve a penhora de 30% do salário líquido do executado.

O pedido de reconhecimento de conexão, embora formulado na petição inicial do
mandamus
, constitui matéria estranha ao objeto do mandado de segurança, pois não integra o ato impugnado.

Portanto, não há omissão a ser suprida. O acórdão apreciou integralmente a matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal, qual seja, a existência ou não de direito líquido e certo à anulação da citação e ao pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026